Tribunal: TJSP
Processo: 1005004-73.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO C.STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO. SÚMULAS 539 E 541 DO C.STJ. TABELA PRICE. NENHUMA ILICITUDE PODE SER OBSERVADA NO EMPREGO CORRESPONDENTE, NA MEDIDA EM QUE ELA NÃO ESBARRA EM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO C.STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO. SÚMULAS 539 E 541 DO C.STJ. TABELA PRICE. NENHUMA ILICITUDE PODE SER OBSERVADA NO EMPREGO CORRESPONDENTE, NA MEDIDA EM QUE ELA NÃO ESBARRA EM QUALQUER IMPEDIMENTO LEGAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. GRAVAME REGISTRADO NO DETRAN. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES UMA VEZ QUE NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ. CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO PELO AUTOR COM O RESTANTE DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.